Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ANTONIO DE LIMA - CPF: 304.150.288-76 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES MENDES - CPF: 928.935.461-53 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS RODRIGUES MENDES contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária, sob a justificativa de que não foi comprovada a origem salarial dos referidos valores.

II.
Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em definir se os valores bloqueados estão abrangidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, considerando sua origem como verbas salariais destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

III.
Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e demais rendimentos de natureza alimentar, assim como quantias depositadas em conta-poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

4. A documentação anexada aos autos demonstra que os valores penhorados são oriundos de verbas salariais e diárias recebidas pelo agravante, destinadas ao seu sustento e de sua família.

5. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando houver valores excessivos que ultrapassem o mínimo existencial, o que não é o caso dos autos, considerando-se a quantia bloqueada e sua função alimentar.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É impenhorável a quantia depositada em conta bancária, proveniente de vencimentos e diárias do agravante, quando destinada ao seu sustento e de sua família, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12.08.2022; STJ, REsp 1629861/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS RODRIGUES MENDES
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a
VARA CÍVEL DA COMARCA DE ÁGUA BOA – MT
que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no
1002230-49.2023.8.11.0021
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores bloqueados nas contas bancárias do agravado
nos seguintes termos: (destaques no original)
.

[...]

Isso porque, narra o réu que o aludido valor de R$ 1.361,25 reais é oriundo de um requerimento de verba realizado no dia 27/08/2024, consoante documento de id. 168376751.

Contudo, analisando o extrato bancário do mês de agosto (id. 168376754), verifico que o mencionado valor foi depositado na data de 14/08/2024, isto é, antes da suposta solicitação de pagamento.

Desse modo, entendo não restar comprovado a origem salarial dos aludidos valores.

No tocante às demais quantias bloqueadas no
quantum
R$1.136,48 (um mil e cento e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos) e R$ 35,58 (trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), também penso que devem manter penhoradas.

Isso porque o argumento de tratar-se de valores ínfimos, que não serão absorvidos sequer para adimplemento das custas judiciais não justifica seu desbloqueio, eis que não demonstrado causas de impenhorabilidade.

O executado não trouxe aos autos prova de que a penhora prejudicará a subsistência do devedor e de sua família.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários mínimos também se aplica àqueles depositados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda. Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refira a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC.
[1]

Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada ou de tratar-se de valores direcionados à manutenção da família, deve ser mantida a ordem de penhora.

Assim, tendo em vista a ausência de comprovação, não há como reconhecer que as importâncias penhoradas tenham a precípua finalidade de garantir um mínimo existencial ao devedor.

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação do executado.

Com a preclusão da presente decisão
,
EXPEÇA-SE
alvará de levantamento dos valores bloqueados conforme requerido pelo exequente em Id. 170157549.

[...]

A Agravante defende o provimento do seu recurso e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Diferentemente da conclusão obtida pelo magistrado primevo, demonstrou-se que ocorrera bloqueio sobre os valores da conta bancária do recorrente, pela qual recebe mensalmente verbas remuneratórias de sua atividade, conforme extrato anexo, ou seja, se enquadra na proteção conferia do salário [...]
”;

2)
“
[...]os valores bloqueados possuem caráter alimentar do recorrido, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em favor da mesma, afinal os valores bloqueados trata-se de verba alimentar, com principal destinação ao pagamento de suas contas e subsistência. Inclusive o recorrente recebe suas diárias na conta do banco do Brasil, tendo-a solicitada dias antes. [...]”
;

3)
“
[...]Em um lapso temporal pequeno desde que seu salário foi creditado em conta, o mesmo já fora bloqueado, consoante acima demonstrado e colacionado nestes autos através do extrato! [...]
”; e

4)
“
[...] Referidos valores são resultantes do trabalho do recorrente e que encontra-se praticamente comprometido, pois tem de pagar várias outras obrigações, necessitando ainda alimentar-se e manter-se, estando todo o seu salário comprometido com o pagamento de suas contas [...]
”.

Assim, requer a concessão liminar de efeito ativo ao Agravo e, ao final, o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

A liminar foi deferida no ID. 264064764.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 240317668 pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada, asseverando que “
não há nos autos prova de que a quantia bloqueada é usada unicamente para o sustento da Agravante
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que não acatou pedido de impenhorabilidade de valores nas contas bancárias do Agravante.

Alega o Agravante, entre outras coisas, que os valores bloqueados são provenientes de seu salário e diárias recebidas do Estado de Mato Grosso, de modo que são utilizados para seu sustento e, portanto, são impenhoráveis.

Pois bem.

Primeiramente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão recorrida merece os reparos pleiteados.

Como se sabe, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
”, bem como “
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
”.

No caso em apreço, embora o magistrado de piso, ao analisar os documentos trazidos pelo Agravante, entendeu não ser o caso de impenhorabilidade dos valores, tenho que restou satisfatoriamente comprovado que se trata de valores que se enquadram tanto na descrição do mencionado Inciso IV do art. 833 do CPC, quanto no montante previsto no Inciso X do mesmo artigo.

Nesse sentido, ainda que a Agravada alegue que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade, entendo que está satisfatoriamente comprovado que os valores em comento estão sim abrangidos pela previsão de impenhorabilidade mencionada. Isso porque os holerites e extratos bancários demonstram de forma satisfatória que os valores bloqueados, além de serem inferiores a 40 salários-mínimos, são provenientes do salário e das diárias recebidas pelo Agravante e que são utilizados para seu próprio sustento e de sua família.

Além do mais, embora do STJ possua entendimento sobre a relativização da impenhorabilidade, quando os valores superarem o suficiente para satisfação do mínimo existencial da parte, tenho que, no caso aqui analisado, há demonstração de que o valor penhorado é relativamente baixo, o que, a meu ver, poderia ser prejudicial à saúde financeira e ao mínimo existencial da parte.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE VALORES – PENHORA DE PROVENTOS DA APOSENTADORIA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – CONSTRIÇÃO CAPAZ DE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO AUTOR –

IMPENHORABILIDADE DE VALORES – ART. 833, IV, DO CPC – POSSIBILIDADE – PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

Diante das particularidades do caso, não é possível a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, sem o comprometimento da sua subsistência.

(N.U 1017210-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INVIABILIDADE.

PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO

PROVIDO.

Em que pese o Superior Tribunal de Justiça admita a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais de que trata o inc. IV, do art. 833 do CPC,

para alcançar parte da remuneração do devedor a fim de satisfação de crédito de natureza não alimentar, deve ser preservado o suficiente para garantir a sua subsistência. Penhora que no caso, à vista das peculiaridades, representa risco de comprometimento do mínimo essencial à subsistência do executado, considerando tratar-se de pessoa idosa e em tratamento médico.

Recurso provido.

(N.U 1018014-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE - IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – CONSTRIÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, IV E X, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV e X, do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria, bem como de até 40 salários mínimos depositados em conta-poupança, entendimento que, segundo precedentes do STJ, se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo exceções contidas no §2o.

(N.U 1017556-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão atacada e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
e §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025